Tribunal: TJDFT
Processo: 0706907-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706907-04.2025.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDA: ARLENE MARA ABRÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. EX-CÔNJUGE BENEFICIÁRIA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação cível interposta por entidade de previdência complementar fechada (PREVI) contra sentença que reconheceu o direito de ex-cônjuge à pensão por morte de participante falecido. 2. A autora foi incluída como beneficiária em 2013 e, desde ao menos 2016, recebia pensão alimentícia regularmente descontada dos proventos do participante, falecido em 19/1/2021. II. Questão em Discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ex-cônjuge, beneficiária de pensão alimentícia na data do falecimento do participante, possui direito à pensão por morte conforme o regulamento do plano de previdência da PREVI. III. Razões de Decidir 4. Entidades de previdência complementar fechada não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado n.° 563 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Regulamento do Plano I da PREVI estabelece, no artigo 5o, inciso IV, que ex-cônjuges percebedores de pensão alimentícia são elegíveis como beneficiários da pensão por morte, desde que comprovada a dependência econômica na data do falecimento do participante. 6. A prova documental dos autos demonstra que a autora, na data do óbito do ex-cônjuge, dele recebia alimentos regularmente, o que presume sua dependência econômica, na forma do artigo 76, § 2o, combinado com o artigo 16, § 4o, ambos da Lei n.° 8.213/91. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à pensão por morte à ex-cônjuge alimentanda, dada a natureza social do benefício e os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção familiar. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; LC no 108/2001 e LC no 109/2001; Lei no 6.435/1977, art. 42; Lei no 8.213/1991, arts. 16, § 4o, e 76, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 563; TJDFT, ApCiv 0726230-21.2023.8.07.0015, Rel. Des. Leonardo Bessa, j. 15/5/2024; TJDFT, ApCiv 0707567-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 11/10/2023. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 884 a 886, todos do Código Civil, 917 do Código de Processo Civil, e Leis Complementares 108/01 e 109/01, asseverando afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, ao ter sido imposta obrigação que desfigura o equilíbrio contratual e atuarial do plano de previdência. Sustenta excesso de execução; b) artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, sustentando ausência de comprovação da qualidade de dependente econômico na data de falecimento do participante; e c) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB /DF 14.517 e OAB/SP 516.061. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 884 a 886, todos do CC, e 917 do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e elementos fáticos e probatórios, procedimentos vedados pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente descabe dar trânsito ao apelo quanto ao indicado malferimento às Leis Complementares 108/01 e 109/01, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Da mesma forma, O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, uma vez que “O recurso especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no AREsp n. 2.648.631/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025). Ainda que assim não fosse, para apreciar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria o necessário reexame de cláusulas, fatos e de provas trazido aos autos, providência que esbarra nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, uma vez que “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027